Tribunal: TJMT
Processo: 0003378-40.2014.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003378-40.2014.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO DEVEDOR E O CONDENA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SEDE RECURSAL – CONSTATAÇÃO – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Devem ser acolhidos declaratórios para sanar omissão quanto à imperativa majoração de honorários advocatícios na sede recursal no caso de não conhecimento de Recurso de Apelação Cível interposto pelo devedor sucumbente contra sentença de improcedência dos Embargos à Execução por ele opostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0003378-40.2014.8.11.0050 – CLASSE 1689 – CNJ – CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA contra o v. acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, mas acolheu arguição de violação ao princípio da dialeticidade, e, assim, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, mantendo, portanto, intocada a r. sentença de improcedência dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0003378-40.2014.8.11.0050), opostos por Saul Francisco contra a Syngenta Proteção de Cultivos ao fundamento de nulidade por direito à prorrogação da dívida exequenda e de excesso de execução (cf. Ids. nº 84149504 e 98349974).

A embargante/apelada pede acolhimento dos declaratórios para saneamento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal (cf. Id. nº 98986967).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 98996963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou o devedor resistente aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil” (cf. Id. nº 84149504 - Pág. 3).

O v. acórdão embargado, por sua vez, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo devedor vencido na lide, mas efetivamente omitiu-se quanto à regra do art. 85, §11, do CPC, deixando de majorar a verba advocatícia sucumbencial na fase recursal (cf. Id. nº 98349974).

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é imperativa nos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, o acolhimento dos declaratórios é medida de rigor.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão e complementar o acórdão embargado, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022